Tribunal: TJDFT
Processo: 0710210-13.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710210-13.2018.8.07.0020 RECORRENTE: DILCELENE LUCAS DA SILVA RECORRIDO: ALEXANDRE DO NASCIMENTO BITTENCOURT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. EX-COMPANHEIROS. RECURSO DA RÉ: PEDIDO DE AFASTAMENTO DO ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. MORADIA DA EX-COMPANHEIRA E DAS FILHAS DO EX-CASAL. ALIENAÇÃO DO BEM. BENFEIRORIAS REALIZADAS PELA POSSUIDORA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. RECURSO DO AUTOR: TERMO INICIAL PARA A COBRANÇA DOS ALUGUEIS. PEDIDO PREJUDICADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Decretado o fim da união estável e efetuada a partilha dos bens, o patrimônio comum subsiste sob a forma de condomínio, àquele que não se encontra na posse do imóvel emerge o direito de exigir indenização correspondente ao uso da propriedade comum daquele outro que o ocupa, conforme dispõem os artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil. 2. É incabível o pagamento de alugueres no caso de ex-cônjuge que permanece na posse do imóvel residir com as filhas menores do ex-casal. 3. As benfeitorias realizadas e demonstradas devem ser indenizadas, nos termos do Art. 1.219 do CC, o que não ocorreu na espécie, ante a ausência de provas da efetiva realização por parte a ocupante do imóvel. 4. Em razão da alteração do resultado do julgamento, necessária a redistribuição do ônus de sucumbência, haja vista que a sucumbência foi recíproca e proporcional, nos termos do Art. 86 do CPC. 5. Considerando a inexistência de condenação e de proveito econômico, os honorários devem ser estabelecidos sobre o valor da causa. 6. Recurso da Ré conhecido e parcialmente provido. Recurso do Autor prejudicado. A recorrente aponta infração aos artigos 370 e 373, inciso II, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que houve cerceamento ao direito de defesa, uma vez que o órgão julgador ignorou seu pedido expresso de avaliação das benfeitorias realizadas por ela no imóvel em apreço, e considerou que estas não foram devidamente comprovadas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, em virtude de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 370 e 373, inciso II, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, no tocante à alegação de cerceamento do direito de defesa, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre a tese. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Com efeito, acerca do tema, a turma julgadora se limitou a consignar que “tais benfeitorias devem ser demonstradas e acompanhadas da comprovação das despesas respectivas, ocasião em que, sem tais provas, a respectiva indenização resta inviável.As supostas provas a que se refere a Ré na contestação (ID 10250860, p. 11 a 20) não demonstram a realização das referidas benfeitorias pela Apelante, sendo impossível saber se o bem se encontrava naquela situação durante a união estável ou não. Assim, em face da não demonstração das respectivas benfeitorias, não merece reparos a sentença recorrida” (ID 13018287). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020